Tribunal: TJDFT
Processo: 0740490-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO URBANÍSTICO. AUTO DE INFRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DO PARTICULAR DE COMPROVAR A ILICITUDE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. O ato administrativo é dotado de presunção de veracidade (e não as alegações do particular que se contrapõem a ele). Nesse cenário, compete ao particular apresentar elementos de prova suficientes para afastar o mencionado atributo. Em outras palavras, não é do Distrito Federal o ônus de comprovar a licitude do ato administrativo sancionador, presumindo-se sua veracidade até que o particular comprove, após instrução probatória, o contrário.
2. Presume-se a veracidade do auto de infração que declarou que a parte agravada exerce atividade comercial não permitida para o zoneamento. A insuficiência de motivação e a inexistência de vistoria interna no local são questões correspondentes ao mérito e serão analisadas após a adequada instrução probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.